Tribunal: TJES
Processo: 5013837-54.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013837-54.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO MARCOS BERNARDES LEAL e outros
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5013837-54.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A e ANTONIO MARCOS BERNARDES LEAL

RECORRIDO: ANTONIO MARCOS BERNARDES LEAL e BANCO AGIBANK S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RETIRADA DE VALORES DA CONTA DO AUTOR SEM AUTORIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL DEVIDO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pelo Banco, Id. 9790424.

Recurso Inominado interposto pelo autor

Antônio, id. 9790428.

Contrarrazões

apresentadas pelos recorridos, id’s. 9790433 e 9790487,

com registro de que os recorridos encontram-se amparados por patrono nos autos desde o início.

V O T O

Inicialmente, conheço dos Recursos Inominados interpostos (Id. 9790424 e 9790428), eis que

preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Ainda, concedo ao recorrente Antônio Marcos Bernardes Leal o benefício da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9790422), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais para:

I - CONDENAR os requeridos, de forma solidária, a restituírem ao requerente a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), com incidência de correção monetária desde o saque e juros a contar da citação;

III - CONDENAR os requeridos, de forma solidária, a pagarem ao requerente a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e monetária a contar da citação.”

Trata-se de Ação indenizatória em que o autor alega, em síntese, que no dia 06/05/2024, recebeu um PIX em sua conta corrente no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), vindo de sua irmã, com o intuito de efetuar um saque para pagamento de uma despesa cotidiana. Entretanto, ao se dirigir a um caixa eletrônico da segunda ré, a fim de realizar o saque mencionado, o autor foi surpreendido ao constatar que o montante destinado ao PIX havia sido subtraído de sua conta, sem sua autorização. Afirma que dirigiu-se à agência bancária a fim de resolver a situação, porém não obteve êxito. Postula pela devolução da quantia indevidamente sacada, R$ 60,00 ( sessenta reais), em dobro, além de reparação moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Banco Recorrente em suas razões recursais argui preliminarmente ausência de interesse de agir, no mérito o Banco afirma que houve duas tentativas de saque na conta do autor, uma no valor de R$ 60,00 e outra, logo após, que não se realizou por saldo insuficiente, sustenta ausência de pressuposto do dever de indenizar, afirma não ter sido o causador do dano, inexistência de reparação material e moral.

O Recorrente Antônio em sede recursal sustenta a reforma da r. sentença, postulando a repetição do indébito, além de majoração da reparação moral.

Inicialmente,
no que tange a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, entendo
que o
prin
cípio
da
dialeticidade
consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal deve ser rejeitada.

No mérito, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, analisando os autos observo que a prestação de serviço do Banco foi defeituosa, pois foi realizado um saque na conta do autor, sem sua autorização,
não se desincumbindo o Banco do seu dever de garantir a segurança necessária à boa fruição dos serviços bancários que presta, instalando mecanismos de proteção mínima aos mesmos e de prevenção de ilícitos.

No caso caberia ao Banco demonstrar qualquer fato impeditivo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, juntando inclusive imagens das câmeras do terminal onde foi realizado o saque, o que não ocorreu.

O banco, sim, deveria ter mecanismos de, indene de dúvidas, constatar a origem das operações e resguardar a segurança do consumidor que nele deposita não só seus bens materiais, mas sua confiança. Somente ele tem acesso às informações sobre o sistema eletrônico e poderia descobrir o que, de fato, aconteceu, sendo que o autor nega ter feito a transação em questão.

Entendo ainda que seria extremamente difícil, ou mesmo impossível, que o autor fizesse prova de que não realizou pessoalmente o mencionado saque, não autorizou que terceiro o realizasse ou, ainda, não foi negligente ou desidioso quanto ao sigilo da senha de seu cartão magnético; note-se que se trata de prova de fato negativo, cuja dificuldade de produção tem levado a doutrina a intitulá-la de prova diabólica.

Assim, em reconhecendo a falha na prestação de serviço do Banco, a sua responsabilidade é objetiva, passível de ser ilidida por alguma excludente de ilicitude prevista no artigo 14, §3º do CDC, o que não ocorreu.

Aplica-se ao caso a Sumula 479 do STJ:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Desta feita plenamente devida a restituição do valor de R$ 60,00 ( sessenta reais) retirada da conta do autor, sem sua autorização, porém de forma simples, pois não se trata de cobrança indevida, tampouco má-fé do Banco, pois tudo indica tratar-se de um possível golpe.

No que se refere a reparação moral, não há dúvidas que o saque de valores da conta do autor, ocasionado por falta de segurança do Banco, lhe gerou dano moral, além do mero aborrecimento, pois lhe foi retirado a possibilidade de saldar seus compromissos. Ademais,
tal situação certamente gerou no consumidor sentimento de insegurança e angústia, ao se deparar com o esvaziamento de seu numerário, até mesmo porque, segundo depreende-se dos autos era o único valor existente em conta.

No que se refere ao quantum arbitrado, resta consolidado o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade do autor, o porte econômico, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica o do banco, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico. Por tais razões, conclui-se que o valor fixado em sentença, qual seja, R$ 1.000,00 ( mil reais), deve ser mantido.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas lhes
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais ( já recolhida pelo Banco) e honorários advocatícios que se fixa
em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, de forma recíproca, na forma do artigo 55 da LJE, todavia,

suspendo a sua exigibilidade ao recorrente Antônio Marcos Bernardes Leal,

eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)